Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732508-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem que a recorrente percebe renda mensal média inferior a cinco salários mínimos. Destaque-se que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 16:33:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora